Tribunal: TJPA
Processo: 0015538-10.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015538-10.2012.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DIRETORA SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BELEM, MARCIO ALEXANDRE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO QUE POSSUIA APENAS PERMISSÃO PARA DIRIGIR, NÃO PODENDO SER PREJUDICADO POR NÃO POSSUIR A CNH. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1.
Os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica, razão pela qual faz que o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação.

2.
A jurisprudência já reconheceu que as carteiras de habilitação definitivas e provisórias possuem a mesma natureza jurídica, no podendo assim se fazer distinção entre ambas, para fins de prejudicar candidato aprovado em certame público.

3.
Logo, o fato de o sentenciado apresentar Permissão para dirigir, em nada prejudica à atividade fim do cargo para o qual foi aprovado.

4.
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 4742991) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0015538-10.2012.8.14.0301
ajuizada por
MARCIO ALEXANDRE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS contra a DIRETORA SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, alegou o impetrante ter sido aprovado em concurso público da CTBEL, para o cago de Agente de Trânsito, objetivando que o impetrado se abstenha de indeferir sua posse sob justificativa de que o edital do certame exige a Carteira Nacional de Habilitação, sendo que o autor possui apenas permissão para dirigir (carteira provisória).

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso (ID. Num. 4742985) concedeu a liminar pleiteada, determinando que o impetrado aceite a Permissão para Dirigir do impetrante e, assim, possa prosseguir na consecução do certame, sob pena de multa.

Conforme certidão (ID. Num. 4742987 – Pág. 1), apesar de devidamente citada, não houve manifestação da autoridade coatora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem. (ID. Num. 4742988).

Sobreveio sentença (ID. Num. 4742991) concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isto e considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, CONCEDO A SEGURANÇA nos termos pretendidos na exordial, confirmando a liminar concedida as fls. 78-79, para determinar que o PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providencias necessárias à nomeação e posse do Impetrante no Cargo de Agente de Trânsito n.º 001/2011, da CTBEL.

Sem custas.

Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Belém, 18 de novembro de 2019.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito

Titular pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Conforme certidão (ID. Num. 4742993 - Pág. 3), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 4838452)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença. (ID. Num. 4898458).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a aceitação da permissão para dirigir do impetrante, para fins de nomeação no Concurso Público Nº 001/2011 da CTBEL, para o cargo de Agente de trânsito, para o qual foram ofertadas noventa e cinco (95) vagas, tendo o impetrante sido aprovado na 2ª colocação.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo do candidato aprovado de ser nomeado no cargo em que logrou aprovação.

Digo isso, pois, os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica, razão pela qual faz que o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação.

Logo, o fato de o sentenciado apresentar Permissão para dirigir, em nada prejudica à atividade fim do cargo para o qual foi aprovado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN - CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM VAGA RESERVADA A VISTORIADOR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA NO CONTIDA NO EDITAL. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo no edital, exigência quanto à apresentação da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", no há que se fazer exigência posterior que restrinja direitos dos candidatos.

2. Os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica.

3.Recurso Conhecido e Improvido, para manter incólume a sentença recorrida e, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (Apelação nº 0030568-42.2008.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Público. Relatora Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em 21 de junho 2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN. CARGOS DE AGENTE DE TRÂNSITO E VISTORIADORA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA. DIREITO. À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PARA O QUAL HOUVE A APROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. 2. Os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica, razo pela qual faz que o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação. 4. Recurso conhecido, e improvido, à unanimidade. Em reexame necessário, sentença confirmada. (Acórdão nº 175.332, 1ª Turma de Direito Público, Relator Roberto Gonçalves de Moura, DJe 24 de maio de 2017)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) In casu, constata-se que Juízo de forma concisa julgou conforme a Lei e a Jurisprudência atual pontuando os impasses entre o autor e o réu.

Portanto, entendo, que o impetrante tem o direito de obter resultado positivo no pedido pretendido, devendo a administração pública realizar a sua convocação e mantê-lo no cargo, e no que diz respeito a análise do mérito do ato administrativo, visto que diante a amplidão dos temas jurisprudenciais e normas jurídica já está pacificado que esse direito, deve ser cumprido segundo as regras do edital para o caso.

Motivo pelos quais, esta Procuradora de Justiça se manifesta pela confirmação da sentença em sede de Reexame, que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo da 1ªVara da Fazenda Pública de Belém, visto que, a Diretoria da Superintendia de Trânsito superou os limites legais da lei.”

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021